Tribunal: TJMT
Processo: 1014575-08.2026.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014575-08.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[AKIO GUSTAVO MALUF SASAKI - CPF: 022.002.141-46 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE MARQUES MOURA - CPF: 059.023.881-71 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (IMPETRADO), 3 VARA CRIMINAL DE CAMPO VERDE (IMPETRADO), JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE CAMPO VERDE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), NADYNNE THOMAZ LIMA DA SILVA - CPF: 016.619.441-75 (TERCEIRO INTERESSADO), AKIO GUSTAVO MALUF SASAKI - CPF: 022.002.141-46 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1014575-08.2026.8.11.0000

PACIENTE: LUIZ HENRIQUE MARQUES MOURA
IMPETRANTE: AKIO GUSTAVO MALUF SASAKI

IMPETRADO: JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE CAMPO VERDE

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA VEICULAR EM BLITZ POLICIAL PRECEDIDA DE PERCEPÇÃO OLFATIVA DE ENTORPECENTE. FUNDADA SUSPEITA CONFIGURADA. PRISÃO PREVENTIVA DESPROPORCIONAL. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS.
ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA, EM DISSONÂNCIA DO PARECER MINISTERIAL
.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de pessoa presa em flagrante com aproximadamente 350g de maconha, localizada no interior de seu automóvel durante operação policial de fiscalização de trânsito. A defesa alega ilegalidade da busca veicular por ausência de fundada suspeita objetiva prévia — caracterizando
fishing expedition
—, postulando a nulidade das provas derivadas, o relaxamento da prisão ou, subsidiariamente, a concessão de liberdade provisória com ou sem medidas cautelares alternativas.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a percepção olfativa de substância entorpecente por policiais militares, no momento da abordagem em blitz de fiscalização de trânsito, configura fundada suspeita objetivamente aferível, apta a autorizar a busca veicular sem mandado judicial; e (ii) saber se a prisão preventiva decretada é necessária e proporcional, ou se comporta substituição por medidas cautelares diversas da prisão.

III. Razões de decidir

3. A percepção olfativa de substância entorpecente proveniente do interior do veículo, no momento da abordagem, constitui elemento sensorial objetivo, concreto e contemporâneo à diligência, satisfazendo plenamente o requisito de fundada suspeita previsto no art. 244 do Código de Processo Penal. A versão defensiva — de que o odor teria surgido como justificativa posterior à verificação dos antecedentes criminais — não encontra amparo nos registros da fase inquisitiva.

4. A realização de operações de fiscalização de trânsito é atividade inerente ao poder de polícia ostensiva, amparada pelos arts. 19 a 25-A do Código de Trânsito Brasileiro. Sendo lícita a busca, afasta-se a incidência da Teoria dos Frutos da Árvore Envenenada (art. 157, §1º, do CPP), pois a prova foi obtida por meio legítimo.

5. A prisão preventiva é medida de
ultima ratio
, cabível somente quando não for possível sua substituição por cautelares diversas (art. 282, §6º, do CPP).

IV. Dispositivo e tese

8. Ordem parcialmente concedida para manter as medidas cautelares diversas da prisão já impostas quando da concessão parcial da liminar.

Tese de julgamento
: "1. A percepção olfativa de substância entorpecente por agente policial, no momento da abordagem durante operação de fiscalização de trânsito, constitui fundada suspeita objetiva e contemporânea à diligência, suficiente para autorizar a busca veicular sem mandado judicial, nos termos do art. 244 do Código de Processo Penal, afastando a aplicação da Teoria dos Frutos da Árvore Envenenada. 2. A prisão preventiva, por sua natureza excepcional, deve ser substituída por medidas cautelares diversas quando as circunstâncias pessoais do acusado demonstrem que tais medidas são suficientes para resguardar a ordem pública, em observância ao art. 282, §6º, do Código de Processo Penal."

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 157, §1º; 244; 282, §6º; 319; Lei nº 11.343/2006, arts. 28 e 33, caput; CTB, arts. 19 a 25-A.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 635.659/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário (Tema 506 da Repercussão Geral); STJ, HC nº 586.801/RS, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 04/05/2021; STJ, AgRg no RHC nº 143.832/PB, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 04/05/2021; TJ-MT, Apelação Criminal nº 1027362-92.2024.8.11.0015, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 07/11/2025.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1014575-08.2026.8.11.0000

PACIENTE: LUIZ HENRIQUE MARQUES MOURA
IMPETRANTE: AKIO GUSTAVO MALUF SASAKI

IMPETRADO: JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE CAMPO VERDE

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em benefício de LUIZ HENRIQUE MARQUES MOURA, apontando como autoridade coatora o Juízo da 3ª Vara da Comarca de Campo Verde.

Narra que o paciente foi preso em flagrante no dia 11/03/2026, pela suposta prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 (tráfico de drogas).

Aduz que a busca veicular que precedeu o flagrante foi ilegal, por ter ocorrido sem fundada suspeita prévia e objetiva, sob o pretexto de uma
"blitz de tolerância zero"
, e que a percepção olfativa de maconha pelos policiais somente teria surgido após a constatação dos antecedentes criminais do paciente, configurando, portanto,
fishing expedition
.

Invoca a Teoria dos Frutos da Árvore Envenenada (art. 157, §1º, do CPP), arguindo a nulidade de todas as provas derivadas.

Sustenta, ainda, a ausência dos requisitos do
periculum libertatis
e do
fumus commissi delicti
, ao argumento de que as porções de maconha apreendidas seriam compatíveis com uso pessoal.

Requer a concessão da ordem para que seja imediatamente relaxada a prisão, com expedição de alvará de soltura, ou, subsidiariamente, a concessão de liberdade provisória com ou sem medidas cautelares alternativas.

No mérito, almeja a declaração da nulidade do auto de prisão em flagrante e de todas as provas dele derivadas. Alternativamente, pugna pelo trancamento da ação penal.

A liminar foi parcialmente deferida, para substituir a prisão preventiva por cautelares diversas, inclusive o monitoramento eletrônico.

As informações do juízo singular foram dispensadas. A Procuradoria de Justiça opina pela denegação da ordem.

É o relatório.

Diante do pedido formulado pelo impetrante na petição inicial, inclua-se em pauta de julgamento e intime-o para que, caso queira realizar a sustentação oral, faça o
pedido de destaque
, nos moldes da Resolução TJMT/OE nº 08/2025.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1014575-08.2026.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consoante se extrai dos autos, o paciente foi preso em flagrante, no dia 11/03/2026, com aproximadamente 350g (trezentos e cinquenta gramas) de maconha, encontrada no interior de seu automóvel, pela Polícia Militar após abordagem realizada em blitz da
Operação Tolerância Zero
.

No que tange à alegada ilegalidade da busca veicular, verifica-se que o Boletim de Ocorrência nº 2026.79225 e os Termos de Depoimento dos policiais militares responsáveis pela abordagem, são uníssonos em afirmar que
o forte odor característico de maconha proveniente do interior do veículo foi percebido no momento da abordagem
, e não após qualquer checagem de antecedentes criminais do paciente.

A versão defensiva — de que o odor teria surgido como justificativa
posterior
à constatação dos antecedentes — não tem amparo nos registros acostados aos autos na fase inquisitiva.

Não bastasse isso, a busca foi precedida de percepção olfativa de entorpecente por policial no momento da abordagem encontra amparo jurídico.

O odor de substância entorpecente constitui elemento sensorial objetivo, concreto e contemporâneo à diligência, aferível
ex ante
, que satisfaz plenamente o standard probatório da
"fundada suspeita"
prevista no art. 244 do Código de Processo Penal, conforme orientação jurisprudencial deste Tribunal (TJ-MT, Apelação Criminal nº 1027362-92.2024.8.11.0015, minha Relatoria, j. 07/11/2025).

Sabe-se que a operação de patrulhamento ostensivo envolve, além de outros aspectos, a preservação da ordem pública, fundada na repressão de crimes, contravenções, infrações de trânsito e cumprimento da legislação por meio da aproximação policial como fator de prevenção secundária.

Nesse contexto, tratando-se de diligência inerente ao ofício dos agentes de segurança pública, não se verifica qualquer ilegalidade na atuação deles.

Incidem, portanto, as disposições dos arts. 19 a 25-A do Código de Trânsito Brasileiro, que amparam a realização de
“blitz”
de fiscalização, e o art. 244 do CPP, que autoriza a busca veicular diante de fundada suspeita objetivamente demonstrada.

Ausente, pois, a ilegalidade flagrante apontada pelo impetrante, a Teoria dos Frutos da Árvore Envenenada (art. 157, §1º, do CPP) não tem aplicação ao caso, visto que a prova foi obtida licitamente.

A materialidade delitiva restou demonstrada pelo Laudo Preliminar de Constatação de Drogas, que atestou resultado positivo para a substância Cannabis Sativa L. (maconha) nas 4 (quatro) porções apreendidas, perfazendo o total aproximado de 350g (trezentos e cinquenta gramas).

Os indícios de autoria são robustos, considerando que o paciente admitiu ser o proprietário da droga, declarando tê-la adquirido em Cuiabá pelo valor de R$ 1.000,00 (mil reais).

Quanto à tipificação da conduta, o impetrante sustenta que a quantidade seria compatível com uso pessoal, considerando o consumo diário do paciente de 5 a 6 cigarros de maconha, o que totalizaria entre 300g e 540g mensais.

A questão relativa à eventual desclassificação da conduta para porte para uso pessoal (art. 28 da Lei nº 11.343/2006) envolve análise aprofundada das circunstâncias do caso concreto, sendo matéria afeta ao mérito da ação penal.

No julgamento do Recurso Extraordinário nº 635.659/SP (Tema 506 da Repercussão Geral), o Supremo Tribunal Federal fixou a tese de que será presumido usuário, como regra geral, quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo até 40g (quarenta gramas) de
cannabis sativa
.

No caso em exame, a quantidade apreendida (350g) é superior ao limite estabelecido pelo Pretório Excelso. Embora o próprio STF tenha reconhecido que a apreensão de quantidade superior não impede, por si só, a conclusão pela atipicidade da conduta, é certo que, nessa hipótese, o ônus de comprovar a condição de usuário recai sobre o acusado.

As circunstâncias do caso — droga fracionada em quatro porções, condenação definitiva anterior pelo mesmo crime, admissão de aquisição por R$ 1.000,00 — indicam, em princípio, a destinação mercantil da substância.

Contudo, os elementos trazidos pela defesa — cadastro no CAF, propriedade rural de 10,48 hectares onde pratica agricultura familiar, aliada à ausência de novos crimes desde o fato típico anterior, ocorrido há mais de 5 (cinco) anos, merecem consideração e aprofundamento na instrução processual.

Assim, embora presente o
fumus commissi delicti
para o crime de tráfico de drogas, a questão comporta
dúvida razoável que deve ser dirimida no curso da instrução criminal
, não sendo possível, nesta fase, afirmar categoricamente a tipificação definitiva da conduta.

A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva fundamentou-se na garantia da ordem pública.

No caso concreto, verifica-se que o paciente possui condenação definitiva anterior pelo mesmo crime de tráfico de drogas, com trânsito em julgado em 29/10/2021, tendo sido beneficiado com progressão ao regime aberto, e praticou o novo delito quando se encontrava no regime aberto.

Contudo, os elementos trazidos pela defesa merecem ponderação: cumprimento integral das obrigações processuais no processo anterior:
a)
não há registro de desobediência às ordens judiciais, fuga ou tentativa de obstrução da justiça;
b)
exercício de ocupação lícita como agricultor;
c)
paternidade de dois filhos, com 3 (três) e 5 (cinco) anos de idade;
d)
ausência de registro de outras infrações penais; e
e)
dependência química, questão que deve ser tratada como questão de saúde pública, não como fundamento para agravamento da situação processual do paciente, neste momento.

O art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal, estabelece que a prisão preventiva somente será determinada quando não for cabível sua substituição por outra(s) medida(s) cautelar(es).

A manutenção da custódia preventiva revela-se desproporcional e desnecessária, em face das particularidades que envolvem o paciente e os elementos constantes nos autos.

Por fim, destaco do entendimento jurisprudencial que emana do Superior Tribunal de Justiça:

[...]
o emprego das medidas cautelares extremas não pode corresponder a uma antecipação de juízo condenatório, em violação de princípios e garantias individuais
.
Ao mesmo tempo que é atribuição do Poder Judiciário assegurar a preservação da ordem pública, da ordem econômica, a conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal, é seu dever garantir, também, em todos os casos e para todos os acusados, o devido processo legal
. 4. Segundo o ordenamento jurídico pátrio,
aguardar a tramitação do processo-crime em liberdade é a regra. A prisão cautelar somente pode ser decretada como ultima ratio, nos termos inflexíveis previstos na Lei Processual Penal - tão somente para acautelar o meio social e/ou econômico, resguardar a instrução criminal e assegurar a aplicação da lei penal.
Tudo isso a partir da análise da situação concreta
.

5. Vale ainda reafirmar que, conforme consignou o Ministro NEFI CORDEIRO em voto-vogal que proferiu nesta Turma,
"manter solto durante o processo não é impunidade, como socialmente pode parecer, é sim garantia, somente afastada por comprovados riscos legais"
(HC 509.030/RJ, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, julgado em 14/05/2019, DJe 30/05/2019). [...] 10
. Sem a evidência real de intimidação às testemunhas ou ingerência na produção de provas sob o crivo do contraditório, a fundamentação da decisão para evitar a reiteração delitiva e conveniência e resguardo da instrução criminal mostra-se inidônea
. [...]
[HC n. 586.801/RS, relatora Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 4/5/2021, DJe de 14/5/2021].

[...]
é da jurisprudência pátria a impossibilidade de se recolher alguém ao cárcere se inexistentes os pressupostos autorizadores da medida extrema, previstos na legislação processual penal
.
No ordenamento jurídico vigente, a liberdade é a regra. A prisão antes do trânsito em julgado, cabível excepcionalmente e apenas quando concretamente comprovada a Existência do periculum libertatis, deve vir sempre baseada em fundamentação concreta, não em meras conjecturas
.
[...] [AgRg no RHC n. 143.832/PB, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 4/5/2021, DJe de 7/5/2021].

Concluo, desse modo, pelas particularidades do caso concreto, que é suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do CPP, que surtirão a eficácia necessária para manutenção da ordem pública, como já me pronunciei quando deferi parcialmente a liminar vindicada.

Diante do exposto,
CONCEDO PARCIALMENTE A ORDEM
de
habeas corpus
em favor do paciente
LUIZ HENRIQUE MARQUES MOURA
, mediante o cumprimento das medidas cautelares impostas na liminar,
em dissonância com o parecer ministerial
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026